Tribunal: TJES
Processo: 5000791-17.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000791-17.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIRECT EXPRESS LOGÍSTICA INTEGRADA S/A
RECORRIDO: FORTE VIX LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA e outros (3)
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5000791-17.2021.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
DIRECT EXPRESS LOGÍSTICA INTEGRADA S/A

RECORRIDO:
HELBERT ALMEIDA FERNANDES 02283458714 - CNPJ: 37.121.629/0001-08

INTERESSADOS: FORTE VIX LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA e FORTE MINAS LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI - ME

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
COBRANÇA DE VALORES. TRANSPORTE DE CARGA. SOLIDARIEDADE RECONHECIDA ENTRE OS DEVEDORES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre cobrança de valores em razão de transporte de carga. A narrativa descrita na peça inicial é no sentido de que o autor valia-se de seus veículos para prestar serviços às rés, consistentes no transporte e entrega de mercadorias, que eram adquiridas na internet por terceiros. Aduz o autor não ter ocorrido o pagamento dos serviços de transporte de cargas que foram prestados em dez/2020 e jan/2021, situação que motivou a cobrança judicial dos valores, assim como o requerimento de condenação das rés no pagamento indenizatório por danos morais.

(2).
O Juízo de origem acolheu, em parte, os pedidos constantes na inicial, condenando as rés solidariamente a pagarem o valor de R$ 8.957,00 de danos materiais em favor do autor. O dano moral não foi acolhido.

(3).

A parte ré, por meio de recurso inominado, busca a reforma do ato sentencial.
Por sua vez, os autores, em contrarrazões, defendem a manutenção do ato sentencial.

(4).
Das questões processuais:
4.1)
Incompetência territorial. A ré/recorrente DIRECT EXPRESS LOGÍSTICA INTEGRADA S/A entende pela incompetência territorial do Juízo de origem, na medida em que a demanda deveria ter sido proposta no Juízo da sua sede e não na Comarca em que reside o autor, pugnando assim pela extinção do feito. O argumento não merece prosperar, visto que a ação não versa apenas sobre cobrança, mas também sobre pleito reparatório, conforme se extrai de simples leitura dos fatos narrados na inicial. Com isso, a regra a ser observada, em termos de competência jurisdicional, é a descrita no art. 4º, inciso III, da Lei 9.099/95. Rejeita-se, dessa forma, a questão preliminar.
4.2)
Sentença
ultra petita
. Argumenta a ré que o ato guerreado porque mencionou nulidade de cláusula de avença entre a ré/recorrente e a corré, o que não teria sido expressamente solicitado pela parte autora. Nota-se no entanto que se cuidou de linha argumentativa a título de fundamentação do ato sentencial, não se tratando de expresso comando judicial, tanto que sequer constou tal ponto do dispositivo. Afasta-se, dessa forma, a argumentação de nulidade processual por sentença
ultra petita
.
4.3)
Ilegitimidade passiva
ad causam
da recorrente. A ré/recorrente argumenta ser ilegítima para figurar no polo passivo, na medida em que não figura no contrato de prestação de serviços e, assim, não deve ser cobrada pelos valores pretendidos pela parte autora. Em relação ao ponto, a mencionada condição para o exercício do direito de ação deve ser analisada sob o olhar da teoria da asserção, isto é, a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Por todos, AgInt no AREsp 1277737/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, jul. em 07/02/2019, DJe 14/02/2019). Rejeita-se, assim, a preliminar consubstanciada na ilegitimidade passiva da ré em destaque, porquanto a narrativa é de que a mesma integra o mesmo grupo econômico da litisconsorte que entabulou o negócio descrito na inicial, sendo quem, na realidade, passou a realizar os pagamentos do serviço de transporte.
4.4)
Carência de ação por interesse de agir. A parte autora possui interesse de agir, na medida em que, através de instrumento adequado, busca o recebimento de valores que, na sua ótica, são devidos. Rejeita-se nestes termos a preliminar de ausência de interesse de agir.
4.5)
Inépcia da petição inicial. A ré/recorrente sustenta a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, em especial algum que demonstre que ela é responsável pela dívida em cobrança. A questão processual não merece prosperar, pois, na realidade, existem elementos que acompanham a inicial que sinalizam a possibilidade da cobrança e, no que toca aquele a ser considerado o real devedor, é matéria afeta ao mérito. Rejeita-se, nestes termos, a preliminar de inépcia da inicial.

(5).
Em relação ao mérito recursal, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).
Confirmam-se, portanto, as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente
no que diz respeito à comprovação dos fatos alegados pela parte autora
.

(6).
A tal respeito, é interessante destacar os seguintes trechos da sentença guerreada, com nossos destaques,
in verbis
: “
[...] Estudando os autos observo estar razoavelmente demonstrado que o autor prestou os serviços de transporte de carga cujos valores de remuneração busca por meio desta receber, préstimos extratados pelas notas fiscais anexadas aos autos com a petição inicial, devendo, então, ser compensado pelas atividades profissionais desempenhadas.
Quanto às responsabilidades das rés
constato que a 1ª e 3ª ré
[
FORTE VIX LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA e FORTE MINAS LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI - ME
]
, como
contratantes diretas de mencionados serviços
, devem responder por tais encargos, inclusive porque indicadas nos correspondentes documentos fiscais com tal perfil, não havendo dúvidas de suas obrigações financeiras para com o motorista diligenciador de mencionadas tarefas de traslado de mercadorias. De referir também que elas, a 1ª e 3ª ré, n
ão negaram a formação de grupo econômico entre si
, como alegado pelo autor em suas afirmações, de modo que
deve ser presumida a existência de interesse integrado
,
comunhão de interesses e/ou atuação conjunta entre amba
s, circunstâncias que as compele, por aplicação em semelhança ao disposto no artigo 2º, §§2º e 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho,
à responsabilidade solidária pelas obrigações decorrentes da relação negocial para com o respectivo prestador de serviços
.
Em relação à 2ª ré
[a ora recorrente DIRECT EXPRESS LOGÍSTICA INTEGRADA S/A]

de mencionar que
as regras do contrato de prestação de serviços de transportes formalizado com a 1ª ré deixam perceber inescondível domínio e gestão pela referida empresa contratante dos fluxos de trabalho destinados à distribuição logística de produtos
, de modo que
não se pode desconsiderar
, por tais razões,
sua participação
, ainda que de modo indireto,
na relação negocial para com o autor
, que em última análise
dispensou seus esforços também em favor de referida pessoa jurídica
. Neste sentido, as 1ª e 3ª rés explicaram em sua resposta que a
2ª ré mantinha sistema operacional próprio para gestão dos serviços, por meio do qual monitorava inclusive as contratações de pessoal, que deveriam ser previamente aprovadas por ela, realizando fiscalização contínua das atividades de cada colaborador, gerenciando, assim, de maneira efetiva as entregas das mercadorias pelos prestadores de serviço
s
. Demais disso, segue demonstrado nos autos que a
2ª ré, ciente de suas obrigações para com os motoristas transportadores
,
passou a realizar pagamentos diretos aos condutores para a satisfação de referidas atividades de locomoção
, s
uperando assim a inicial mediação realizada pela 1ª ré em relação a tais quitações
,
providência que se ultimou inclusive em data anterior (22/01/2021) a pelo menos 2 viagens realizadas pelo autor (27/01/2021 e 03/02/2021)
,
evidência de que referida empresa sempre reconheceu seu compromisso econômico para com os profissionais motoristas em questão, ainda que de maneira mediata
. Todo modo, parece também aplicável na hipótese, mesmo que por eventual semelhança, a regra do artigo 5º-A, §2º, da Lei 11.442/200711, que sujeita tanto o contratante quanto o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, bem assim o cossignatário e o proprietário da carga, à responsabilização solidária quanto à obrigação de pagamento do frete de transporte rodoviário aos transportadores autônomos, pessoas físicas que tenham em mencionada ocupação sua atividade profissional, caso do autor, competindo aos eventuais prejudicados regressão acionária contra seus parceiros comerciais, para compensação dos eventuais prejuízos experimentados pela iniciativa exatória do trabalhador. Destas considerações ressai inequívoco o direito do autor ao recebimento dos danos materiais reclamados com a peça de ingresso, alçados conforme a prova dos autos em R$ 8.957,0012, cujo implemento deve ser realizado por todas as rés, de maneira solidária. [...]
”. Portanto, a sentença é irretocável.

(7).

Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(8).

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a recorrente [DIRECT EXPRESS LOGÍSTICA INTEGRADA S/A] nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre o valor de condenação.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.